Tribunal: TCU
Processo: 020.867/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3656/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridos os itens 1.8 e 1.9 do Acórdão 1285/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo de alertar aos gestores da Universidade Federal do Paraná que lhes cabe adotar medidas para o permanente aperfeiçoamento da governança, dos processos de trabalho e dos controles internos da administração logística da instituição (Portaria 1171/2020-Reitoria) independentemente de determinação ou de monitoramento por parte do Tribuna, dando-se ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.867/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 034.463/2018-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Edelvino Razzolini Filho (XXX.147.649-XX); Ricardo Marcelo Fonseca (XXX.663.519-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.9 Arquivar este processo, conforme o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.